Tribunal: TJSP
Processo: 2244768-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de atualização do valor de imóvel já adjudicado no mesmo período de atualização do débito executado. INADMISSIBILIDADE: É incabível a atualização do valor do bem adjudicado quando já assinado o auto de adjudicação por se tratar de ato perfeito e acabado. Não há fundamento legal para que o antigo proprietário queira que o bem,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de atualização do valor de imóvel já adjudicado no mesmo período de atualização do débito executado. INADMISSIBILIDADE: É incabível a atualização do valor do bem adjudicado quando já assinado o auto de adjudicação por se tratar de ato perfeito e acabado. Não há fundamento legal para que o antigo proprietário queira que o bem, que não mais lhe pertence, continue a ser passível de abatimento da dívida principal. Questionamento do valor de adjudicação já definido no julgamento da exceção de pré-executividade, restando a matéria preclusa. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244768-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que são agravantes WARLEI
CANTARERO e ELIETE TANI CANTARERO, é agravado PAUL NAGIB AKEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244768-32.2019.8.26.0000 -Voto no 26393
2
VOTO No 26393
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244768-32.2019.8.26.0000

AMERICANA
AGRAVANTES: WARLEI CANTARERO e outra
AGRAVADO: PAUL NAGIB AKEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Pedido de atualização do valor de imóvel já
adjudicado no mesmo período de atualização do débito executado.
INADMISSIBILIDADE: É incabível a atualização do valor do
bem adjudicado quando já assinado o auto de adjudicação por se
tratar de ato perfeito e acabado. Não há fundamento legal para que
o antigo proprietário queira que o bem, que não mais lhe pertence,
continue a ser passível de abatimento da dívida principal.
Questionamento do valor de adjudicação já definido no
julgamento da exceção de pré-executividade, restando a matéria
preclusa. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 13/14 que, no processo de execução movido por
Paulo Nagib Akel contra Bivi Toy Montagem de Brinquedos Ltda, Warlei
Cantarero e Eliete Tani Leite Cantarero, indeferiu o pedido de atualização do
valor do imóvel adjudicado após a assinatura do auto de adjudicação.
Sustentam os agravantes que houve erro
material nos cálculos apresentados pelo exequente e que deveria haver a
atualização do valor do bem imóvel adjudicado, eis que a avaliação foi
realizada em 21/01/2011 e o bem adjudicado em 15/01/2013, e o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244768-32.2019.8.26.0000 -Voto no 26393
3
executado pelo agravado continuou sendo reiteradamente corrigido e
acrescido de juros, devendo o valor do bem imóvel adjudicado ser corrigido
monetariamente pelo mesmo período em que o valor executado foi
atualizado.
O efeito suspensivo do recurso foi deferido a
fls. 73/74.
O agravado apresentou contraminuta a fls.
1221/1225.
O recurso foi distribuído por prevenção ao
agravo de instrumento 0076117-23.2009.8.26.0000.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução de título extrajudicial
com garantia hipotecária em que o agravado cobrava o valor de R$
169.343,31 de Bivi Toy Montagem de Brinquedos Ltda, Warley Cantarero
e Eliete Tani Leite Cantarero, com imóvel situado em Americana, sob no de
matrícula 2.174, livro 2, dado em garantia da dívida.
Os agravantes alegam erro material do cálculo
do exequente por ausência de correção monetária do valor do bem adjudicado
nos mesmos períodos que realizada sobre o débito principal.
O
processo
transcorreu
com
tentativas
infrutíferas de localização do devedor principal Bivi Toy Montagem de
Brinquedos Ltda, o que direcionou a busca de bens dos coexecutados, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244768-32.2019.8.26.0000 -Voto no 26393
4
agravantes, para o pagamento da dívida, com a expropriação do imóvel dado
em garantia.
A avaliação do bem dado em garantia ocorreu
em 21 de fevereiro de 2011, tendo sido apurado o valor de R$ 380.000,00 (fl.
297).
Diante da concordância do exequente e não
tendo havido nenhuma manifestação dos coexecutados, ora agravantes, foi
deferida a adjudicação que teve seu auto assinado em 15 de janeiro de 2013
(fl. 320) pelo valor da avaliação já realizada.
Em 29 de outubro de 2013, os agravantes
opuseram exceção de pré-executividade alegando que a adjudicação realizada
era nula, pois o bem adjudicado era de família e teria sido expropriado por
preço vil, por fixar valor menor do que a avaliação mercadológica e não ter
sido atualizado o valor do bem desde a data da avaliação em fevereiro de
2011 até a data da adjudicação, janeiro de 2013 (fls. 353/370).
Verifica-se, em princípio, que somente foram
trazidos cálculos já apreciados pelo magistrado, o que já impediria
acolhimento desse pedido (fl.48).
No curso do processo foi oposta exceção de pré-
executividade sob a alegação da impenhorabilidade do bem por se tratar de
bem de família. Foi alegada a nulidade da adjudicação por ter ocorrido por
preço vil eis que não se considerou a avaliação mercadológica do bem e ainda
a falta de atualização monetária da avaliação do bem de fevereiro de 2011 a
janeiro de 2013 (fls. 353/370).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244768-32.2019.8.26.0000 -Voto no 26393
5
A exceção de pré-executividade foi rejeitada e
o recurso de agravo contra essa decisão desprovido, sendo então definido que
não pode ser alegada a impenhorabilidade de bem de família ou a nulidade de
adjudicação por preço vil após a efetiva expropriação com a assinatura do
auto de adjudicação que torna o ato perfeito e acabado. Dessa forma, não é
plausível que o bem já adjudicado ao exequente continue a ser atualizado
após assinatura do auto de adjudicação como se ainda fosse propriedade dos
agravantes.
Os agravantes alegam que somente atacam um
suposto erro material nas contas do exequente e não mencionam a
necessidade de nova avaliação, não estando assim a matéria preclusa.
Acontece que toda a sua fundamentação é no
sentido de que seja reapreciada a matéria já definida no processo, o que é
incabível, pois na exceção de pré-executividade foi alegada também a falta de
atualização monetária do bem (fl.367).
Com a assinatura do auto de adjudicação, o ato
se tornou perfeito e acabado, não se podendo mais impugnar o valor do bem
expropriado.
Esse é o entendimento da Corte Superior:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
DO
BEM
ADJUDICADO APÓS A ASSINATURA DO
RESPECTIVO AUTO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
É
inadmissível
a
alteração
do
valor
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244768-32.2019.8.26.0000 -Voto no 26393
6
adjudicação do bem após a assinatura do
respectivo auto, ainda que a pretexto de
atualização monetária, uma vez que o CPC a
considera como ato de aperfeiçoamento da
medida expropriatória. 2. Transcorrido in albis o
prazo para manifestação acerca do valor da
avaliação, resta precluso o direito de impugná-lo.
3. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp
735-380 RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
v.u., j. em 26/05/2009)
Dessa forma, a r. decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR